Tribunal: TJBA
Processo: 0027302-67.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027302-67.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Antonio Marcos Rodrigues dos Santos Advogado(s): ADRIANO CARNEIRO SANTOS BRANDAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESSALVA QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA A RESSALVA DE COMPENSAREM-SE EVENTUAIS VALORES PAGOS AO EMBARGADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão de ID 84443835, o qual conheceu e negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada deve ser limitada temporalmente para evitar duplicidade de pagamento; (ii) estabelecer se deve constar ressalva expressa sobre a compensação de eventuais valores já pagos ao impetrante; e (iii) determinar se há prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado já estabelece expressamente a limitação temporal dos efeitos da decisão até janeiro de 2019, data de entrada em vigor do Decreto Estadual nº 18.825/2019, razão pela qual não se verifica omissão quanto ao marco temporal da obrigação. 4. Constatada omissão na decisão quanto à ausência de ressalva expressa sobre a compensação de valores eventualmente pagos ao impetrante, a qual deve constar do julgado para evitar enriquecimento sem causa, devendo ser considerada na fase de liquidação da sentença. 5. Não há omissão quanto à prescrição quinquenal, pois a limitação temporal da obrigação ao período entre o ajuizamento da ação e janeiro de 2019 torna prejudicada a discussão sobre a prescrição das parcelas anteriores. 6. Inexistentes os requisitos legais para caracterização da litigância de má-fé, não cabe a aplicação da penalidade correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, fazendo integrar esta decisão àquela embargada, somente para a ressalva de compensarem-se eventuais valores pagos ao embargado, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença. Tese de julgamento: 1. A limitação temporal dos efeitos da decisão que reconhece o direito ao auxílio-transporte impede o reconhecimento da prescrição quinquenal quando já delimitado o marco inicial e final da obrigação. 2. Deve constar expressamente na decisão judicial a ressalva quanto à compensação de valores eventualmente já pagos ao impetrante, judicial ou administrativamente, a ser apurada em fase de liquidação. 3. A ausência de dolo processual e da presença dos requisitos legais impede a condenação por litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 80; Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema nº 01. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027302-67.2015.8.05.0000, em que figuram como apelante Antonio Marcos Rodrigues dos Santos e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06